Tribunal: TJDFT
Processo: 0722573-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0722573-73.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: WAL MART BRASIL LTDA DECISÃO Trata-se de pedido de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência formulado após julgamento, pela Terceira Turma Recursal, do recurso inominado interposto pelo ora peticionante (Acórdão no 1294226, publicado em 09/11/2020), nos seguintes termos: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO NAS 48 HORAS SEGUINTES À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. No caso dos autos, verifica-se que a sentença recorrida foi publicada em 26/08/2020, e o recurso inominado interposto em 08/09/2020 (ID 20030294), dentro do prazo previsto no art. 42, da Lei no 9.099/95. 2. Contudo, a recorrente juntou aos autos o comprovante do recolhimento parcial do preparo, em desobediência ao disposto no § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 132, § 4o, do CC. 3. O recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que será efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71, I, e 74, §3o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95). 4. Uma vez não constatado o regular pagamento do preparo dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. 5. Em adição, ressalta-se a inaplicabilidade do art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". 6. Recurso não conhecido. 7. Condenada a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje). 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. Em 30/11/2020, após o decurso do prazo para oposição de embargos de declaração contra o acórdão da Terceira Turma Recursal, a recorrente apresentou o presente pedido de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência. Sustenta que a condenação da recorrente ao pagamento no valor de R$ 500,00, à título de honorários sucumbenciais, fere matéria “processual que estipula o percentual de até 20% e sendo esse o percentual em regra em afronta ao princípio da proporcionalidade, razoabilidade”, haja vista que o valor causa era de R$799,97. Cita como acórdão paradigma o proferido pela Segunda Turma Recursal no julgamento dos embargos de declaração, in verbis: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ANTERIOR EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. MONTANTE IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO PARA O TETO PERMITIDO EM LEI. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em relação ao quantum condenatório a título de honorários sucumbenciais. Segundo o embargante, tal montante, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa, é irrisório, já que o valor da causa é de R$ 1.000,00. 2. A condenação do recorrente vencido em honorários advocatícios visa bem remunerar o trabalho do patrono que, ao dedicar seu tempo e serviço na defesa de sua tese jurídica, sagrou-se vencedor nas duas instâncias no âmbito dos juizados especiais. 3. A margem legalmente prevista (de 10 a 20% do valor atualizado da causa ou da condenação - art. 55 da Lei 9.099/95) visa justamente evitar que o trabalho do advogado seja desvalorizado a partir da fixação de verbas irrisórias, ao tempo em que estipula um teto para que não haja o seu enriquecimento ilícito. 4. No caso dos autos, a fixação dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa é, de fato, desproporcional frente ao trabalho empregado pelo causídico do embargante, uma vez que iria perfazer a quantia aproximada de apenas R$ 100,00. Importante, portanto, a majoração deste valor para o percentual máximo previsto em lei. 5. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, tão somente para majorar a condenação dos honorários de sucumbência para 20% sobre o valor atualizado da causa. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1296476, 07454019720198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no PJe: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao final, requer: “Ante o exposto, comprovado a divergência e contradição do acórdão paradigma, requer-se o provimento presente incidente, com a reforma da decisão impugnada para que seja uniformizado o entendimento e aplicado do acórdão paradigma e aplicado os honorários advocatícios dentre o percentual de 10% a 20%, atendendo princípios da proporcionalidade, dispositivo legal e decisão desse tribunal”. O Regimento das Turmas Recursais dispões que: “Art. 58. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da turma recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material quando: I - verificar que, a seu respeito, ocorre divergência entre as turmas recursais; II - no julgado recorrido a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma recursal. § 1o A parte poderá, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo. § 2o Não se processará o incidente quando a decisão da causa independer da apreciação da matéria sobre a qual exista divergência.” Com efeito, o incidente de uniformização visa a definição da tese jurídica a ser aplicada ao caso concreto, tendo nítido caráter preventivo, e não recursal, conforme já decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Acórdão n.797903, Relator: Antônio Fernandes da Luz, DJE: 27/06/2014). Não se admite, portanto, a instauração de tal instrumento processual com o fito de obter a reforma de decisões, como pretende o autor. Nesse sentido: (Acórdão 1299499, 07444276020198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse cenário, no presente caso, manifestamente incabível o incidente ora suscitado, motivo pela qual INADMITO a sua instauração, o que faço com fulcro no art. 10, VI, do RITRJE/DF. Intime-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito